Tribunal: STF
Processo: MS 40141
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Maurício Verdejo Gonçalves Júnior, membro do Ministério Público do Estado do Piauí, em face de ato atribuído ao Corregedor Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O impetrante contesta a decisão proferida no âmbito da Reclamação Disciplinar nº 1.00872/2024-99, que resultou na conversão do feito em Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Sustenta que não foi regularmente notificado para prestar informações na fase inicial da investigação e que a conversão do feito em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ocorreu sem a observância do contraditório e da ampla defesa, em violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Alega que a única notificação para manifestação na fase de Reclamação Disciplinar (RD) foi realizada por e-mail institucional, sem comprovação de recebimento.

Registra que, em 30.9.2024, foi intimado pessoalmente sobre a realização de sessão para deliberação dos rumos da Reclamação Disciplinar em questão, especialmente quanto à submissão a referendo da decisão de instauração do Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º do Regimento Interno do CNMP (eDOC nº 4, p. 2).

Relata que, em 7.10.2024, além de formalizar seu ingresso no procedimento, requereu o adiamento da deliberação designada para o dia 8.10.2024. Na ocasião, o Corregedor Nacional do Ministério Público indeferiu o pedido e determinou a quebra do sigilo da Reclamação Disciplinar (eDOC nº 6).

Em embargos de declaração, o impetrante questionou a decisão supracitada, alegando que “somente 7 dias antes da sessão de convolação da RD em PAD tomou conhecimento da existência do procedimento, pois não foi notificado antes para prestar informações,  conforme dispõe o art. 76, caput, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público – RICNMP”.

Na decisão em que analisou os citados embargos, o eminente Relator, além de não reconhecer a existência de vício que exigisse a integração da decisão, afastou a alegação de nulidade do procedimento. Fundamentou seu entendimento no fato de que a Reclamação Disciplinar, por se tratar de um procedimento preparatório de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e possuir natureza inquisitiva, não exige a observância estrita de garantias constitucionais (eDOC nº 9).

Diante da situação, o impetrante ajuizou a presente ação mandamental, alegando que a ausência de notificação pessoal, na forma do que determina o art. 41-A, §§ 1º e 3º, do RICNMP, o impediu de exercer seu direito de defesa em momento crucial, haja visto que a apresentação tempestiva de informações poderia ter evitado a conversão da reclamação disciplinar em PAD.

Aduz a existência de precedente do STF (Mandado de Segurança nº 39.535/DF, de relatoria do Ministro Nunes Marques), no qual foi anulado acórdão do CNMP por ausência de citação válida em revisão de processo disciplinar.

Diante do exposto, ao final, requer:

    1. A concessão de medida liminar para suspender imediatamente qualquer Processo Administrativo Disciplinar instaurado a partir da Reclamação Disciplinar nº 1.00872/2024-99, até o julgamento final desta ação; e

    2. No mérito, a concessão da segurança para anular a Reclamação Disciplinar nº 1.00872/2024-99, determinando que o CNMP refaça a notificação do impetrante para prestar informações, conforme estabelecido no art. 76, caput, c/c art. 41-A, caput, §§ 1º e 3º, c/c art. 41, § 1º, II, todos do RICNMP.

É o relatório. DECIDO.

Segundo o entendimento consolidado desta Suprema Corte, o controle judicial dos atos do CNJ (ou do CNMP) somente se justifica nas hipóteses de: “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).

No presente caso, não identifico qualquer inobservância ao devido processo legal, manifesta irrazoabilidade ou injuridicidade na decisão impugnada. 

A principal tese sustentada pelo impetrante baseia-se na alegada invalidade da notificação realizada por e-mail institucional. No entanto, os documentos constantes dos autos demonstram que a comunicação foi realizada dentro dos parâmetros normativos aplicáveis. 


O impetrante alega, em síntese, que, embora conste nos autos certidão emitida pelo CNMP informando que foi notificado para prestar informações no prazo de dez dias, conforme determina o art. 76, caput, do RICNMP, a comunicação ocorreu exclusivamente por e-mail, sem qualquer comprovação de recebimento.

Sustenta, portanto, que, ante a ausência de confirmação da intimação, o ato deveria ter sido realizado por outro meio idôneo, como a notificação pessoal, conforme dispõe o art. 41-A, §§ 1º e 3º, do RICNMP, a exemplo do procedimento adotado para a intimação referente à sessão de 8.10.2024.

Tal argumento não merece prosperar.

De início, porque a notificação do reclamado para apresentar informações no curso da Reclamação Disciplinar, conforme determina o art. 76, caput, do RICNMP, constitui uma faculdade conferida ao Corregedor Nacional. Confira-se o teor do dispositivo:

“Art. 76. O Corregedor Nacional poderá notificar o reclamado para prestar informações no prazo de dez dias, podendo ainda realizar diligências para apuração preliminar da verossimilhança da imputação ou encaminhar a reclamação ao órgão disciplinar local, para proceder na forma do artigo 78 deste Regimento.“

Com efeito, conforme destacou o relator do feito no CNMP (eDOC nº 6, p. 2), o reclamado foi regularmente notificado, antes da instauração do PAD, para prestar informações na forma do art. 76 do RICNMP, “tendo deixado transcorrer in albis o prazo respectivo (cf. certidão de 20.09.2024)”.

Na citada decisão, salientou-se que, embora o impetrante tenha sido afastado de suas funções ministeriais, com a consequente inabilitação de seu acesso aos sistemas informatizados, seu e-mail institucional permaneceu ativo, garantindo-lhe acesso à comunicação processual. Transcrevo trecho dos fundamentos do referido ato decisório:

“Outrossim, consoante as informações prestadas pelo Subprocurador de Justiça Administrativo do Ministério Público do Estado do Piauí, ‘concernentemente à restrição de acesso do Promotor de Justiça MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR aos sistemas, registro que, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí vigora o ATO PGJ/PI Nº 603/2016 – que dispõe sobre a Política de Comunicação Institucional do Ministério Público do Estado do Piauí – cujo art. 18 estabelece que o e-mail institucional – hospedado no domínio mppi.mp.br – é o meio oficial de comunicação interna do Ministério Público. Logo, considerando que já houve a implantação do efetivo afastamento do referido membro de suas funções ministeriais mas sem extinção do seu vínculo funcional, a sua inabilitação de acesso aos sistemas informatizados fora devidamente implementada com exceção do e-mail institucional, uma vez que se trata do meio oficial de comunicação interna nesta instituição e, consequentemente, garantirá o funcionamento efetivo do fluxo inerente à comunicação institucional a ser travada nos próprios procedimentos instaurados, viabilizando a comunicação processual e até mesmo a ampla defesa e contraditório a ser franqueado oportunamente ao membro investigado, nos termos da lei e de ato regulamentar aplicável à espécie, conforme demonstra o Documento 2’. ” (doc. ELO n. 01.004737/2024 – Anexo 3, fl. 01).”

Portanto, não há que se falar em prejuízo ao direito de defesa do impetrado, uma vez que a intimação foi realizada por meio oficial de comunicação interna do Ministério Público.

Ademais, nos termos do artigo 41, § 1º, inciso III, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), as intimações devem ser realizadas preferencialmente por meio eletrônico. Dessa forma, presume-se válida a intimação encaminhada ao endereço eletrônico cadastrado no sistema processual eletrônico do Conselho, sendo ônus das partes manter seus dados cadastrais atualizados. Veja-se:

“Art. 41. As partes e demais interessados serão intimados dos atos processuais por meio de publicação no Diário Eletrônico do Conselho. 
§ 1º A juízo do Relator, além da forma prevista no caput deste artigo, a intimação poderá ser: 
I – por carta registrada, com aviso de recebimento; 
II – pessoalmente, por servidor designado; 
III – por meio eletrônico, na forma dos §§ 2º e 4º deste artigo; 
IV – por edital publicado no Diário Eletrônico do CNMP ou, conforme o caso, no Diário Oficial da União. 
§ 2º No processo originado por requerimento eletrônico, as intimações serão preferencialmente realizadas na forma do inciso III.
(...)
§ 6º Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço residencial, profissional ou eletrônico declinado na inicial, bem como por meio do sistema de processo eletrônico, cabendo às partes manter atualizados os respectivos endereços. “ (grifos acrescidos)

Quanto à alegação de violação ao art. 41-A do RICNMP, também não procede o argumento do impetrante. Ressalte-se que aludido dispositivo aplica-se exclusivamente aos processos dos quais possa resultar a aplicação de sanção disciplinar, situação que não se verifica no presente caso. Confira-se:

“Art. 41-A. Nos processos dos quais possa resultar aplicação de sanção disciplinar, a citação do requerido far-se-á preferencialmente por correio eletrônico, por meio do endereço de correio eletrônico cadastrado no Sistema de Cadastro de Membros do Ministério Público ou em outro banco de dados do Conselho Nacional do Ministério Público. 
§ 1º O requerido deverá confirmar o recebimento da citação em até 3 (três) dias úteis, contados da data de envio, por meio de resposta ao endereço eletrônico do remetente. 
§ 2º A mensagem eletrônica encaminhada ao requerido e a respectiva confirmação de recebimento deverão ser juntadas aos autos.
§ 3º A ausência de confirmação de recebimento, no prazo previsto no § 1º, implicará a realização da citação do requerido na forma do inciso II do § 1º do art. 41, ou na forma do inciso IV do mesmo parágrafo, se o requerido não for encontrado. 
§ 4º Na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, o requerido deverá apresentar justificativa para a ausência de confirmação do recebimento da citação por correio eletrônico e, se assim o desejar, informar outro endereço eletrônico para receber intimações. 
§ 5º A ausência injustificada de confirmação de recebimento da citação por correio eletrônico dará ensejo à apuração, em procedimento autônomo, da responsabilidade disciplinar do requerido.” (grifos acrescidos)

Conforme se depreende dos dispositivos supracitados, as citações, intimações e demais atos de comunicação aos cadastrados no CNMP serão realizados, em regra, preferencialmente por meio eletrônico, inclusive nos processos que possam implicar sanção disciplinar, exigindo-se, nesse último caso, a comprovação de que o requerido foi efetivamente notificado.

No entanto, observe-se que a exigência constante do §§ 1º e 3º do art. 41-A refere-se apenas a processos administrativos que possam resultar na aplicação de sanções disciplinares. 

Por essa razão o impetrante foi intimado pessoalmente em 30.9.2024 e não eletronicamente, como ocorreu na notificação anterior, dado que esta notificação versou sobre a realização de sessão para deliberação dos rumos da Reclamação Disciplinar em questão, especialmente quanto à submissão a referendo da decisão de instauração do Processo Administrativo Disciplinar. 

Portanto, a primeira notificação, realizada por e-mail institucional durante a Reclamação Disciplinar, seguiu o art. 76, caput, do RICNMP. Já a segunda notificação, feita pessoalmente, cumpriu o disposto no art. 41-A, §§ 1º e 3º, do RICNMP, uma vez que o Corregedor Nacional determinou a conversão da Reclamação Disciplinar em Processo Administrativo Disciplinar, conforme autorizam os arts. 18, VI, e 77, IV, § 2º, do RICNMP.

Verifica-se que, com a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), passou-se a cumprir a exigência prevista nos §§ 1º e 3º do artigo 41-A do RICNMP. Isso porque, diferentemente da Reclamação Disciplinar, que possui natureza preliminar e investigativa, o PAD, após seu regular processamento, possibilita a aplicação de sanções disciplinares.

Conforme determina o art. 74, do RICNMP, a reclamação disciplinar trata-se de “procedimento investigativo de notícia de falta disciplinar atribuída a membro ou servidor do Ministério Público, proposta por qualquer interessado, nos termos do artigo 130-A, § 2º, III e § 3º, I, da Constituição Federal.”

Por possuir caráter meramente investigatório ou preparatório para a eventual instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), não pode resultar na aplicação de sanções disciplinares. Seu propósito é apenas coletar elementos que justifiquem, ou não, a abertura formal do PAD. Nesse sentido, confiram-se os dispositivos regimentais que regulamentam as únicas providências cabíveis, após o seu oferecimento, in verbis:

“Art. 77. Prestadas as informações pelo reclamado, decorrido o prazo sem manifestação ou encerradas as diligências, o Corregedor Nacional poderá adotar uma das seguintes providências: 
I – arquivar a reclamação, se ocorrer a perda do objeto ou se o fato não constituir infração disciplinar ou ilícito penal; 
II – instaurar sindicância, se as provas não forem suficientes ao esclarecimento dos fatos; 
III – encaminhar cópia da reclamação ao órgão disciplinar local, para proceder na forma do artigo 78 deste Regimento; 
IV – instaurar, desde logo, processo administrativo disciplinar, se houver indícios suficientes de materialidade e autoria da infração ou se configurada inércia ou insuficiência de atuação, publicando a respectiva portaria; 
V – propor ao Plenário a revisão do processo administrativo disciplinar instaurado na origem; 
VI – encaminhar a matéria para distribuição a outro Conselheiro, se se fizer necessário o exame preliminar da legalidade do ato praticado. 
§ 1º Na hipótese do inciso IV deste artigo, o Corregedor Nacional ad referendum poderá afastar o acusado pelo prazo previsto na respectiva lei orgânica ou por até cento e vinte dias, prorrogáveis justificadamente, se omissa a legislação pertinente, assegurado o subsídio ou remuneração integral. 
§ 2º Nas hipóteses do inciso IV e do § 1º deste artigo, o feito será submetido, pelo Corregedor Nacional, ao referendo do Plenário na sessão plenária subsequente, com a prévia intimação do reclamado, ao qual será facultada a realização de sustentação oral. “

Esclarecida a natureza jurídica da Reclamação Disciplinar, registro que o precedente do STF invocado pelo impetrante, no qual foi anulado acórdão do CNMP por ausência de citação válida nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 41-A do Regimento Interno do Conselho, não se aplica à hipótese dos autos.

O caso do Mandado de Segurança nº 39.535/DF, decidido monocraticamente pelo Ministro Nunes Marques, controvertia ato administrativo que julgava procedente revisão de processo disciplinar. É o que se extrai do relatório da citada decisão monocrática: 

“1. José de Deus Terceiro Pereira Martins, Promotor de Justiça Estadual, formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de ato mediante o qual o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgando procedente pedido de revisão de processo disciplinar, aplicou-lhe a pena de remoção compulsória (processo n. 1.01283/2022-10)”. (Mandado de Segurança nº 39.535/DF, Rel. Ministro Nunes Marques, decisão monocrática de 06/06/2024)

 Dessa forma, tratava-se de processo do qual poderia resultar a aplicação de sanção disciplinar, portanto, de fato, aplicável a exigência constante do §§ 1º e 3º do art. 41-A do RICNMP.

A decisão ora impugnada, ao rejeitar os embargos de declaração, por não constatar a existência de que qualquer vício processual que exigisse a sua integração (eDOC nº 9), foi proferida em estrita conformidade com as competências constitucionais e regimentais atribuídas ao CNMP (art. 130-A, § 2º,III, da CF/88).

Desse modo, verifica-se que o impetrante não conseguiu demonstrar qualquer ilegalidade na decisão impugnada, a qual se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, que reconhecem a inexigibilidade de contraditório e ampla defesa em procedimentos preparatórios de natureza meramente investigativa. Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 

“EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Pretendida anulação de ato de demissão com retorno ao cargo antes ocupado. Alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A pena de demissão não resultou da sindicância, mas, sim, de posterior processo administrativo disciplinar, no qual foi assegurado o exercício de ampla defesa. 4. Hipótese em que a sindicância é mero procedimento preparatório do processo administrativo disciplinar. 5. Mandado de Segurança indeferido.”
(MS 23410, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02-08-2004, DJ 10-09-2004 PP-00060  EMENT VOL-02163-01 PP-00087 LEXSTF v. 27, n. 313, 2005, p. 156-159 - grifos acrescidos)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA. ALEGAÇÃO DOS IMPETRANTES DE NÃO TEREM SIDO OUVIDOS NESTA FASE. PROCEDIMENTO DESTINADO À SIMPLES VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. EQUIPARAÇÃO AO INQUÉRITO POLICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PENA NO ÂMBITO DE SINDICÂNCIA. AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA. PUBLICAÇÃO NO BOLETIM DE SERVIÇO. VALIDADE. PRECEDENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO IMPLICA NULIDADE DO PROCESSO. § 1º DO ART. 169 DA LEI 8.112. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS FATOS. MATÉRIA NÃO SUPORTÁVEL NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. Segurança indeferida.”
(MS 22888, Relator(a): NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 18-02-1998, DJ 20-02-2004 PP-00019  EMENT VOL-02140-02 PP-00252 - grifos acrescidos)

“EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Pena. Demissão. Penalidade aplicada ao cabo de processo administrativo regular. Suposto cerceamento da ampla defesa e do contraditório na sindicância. Irrelevância teórica. Procedimento preparatório inquisitivo e unilateral. Não ocorrência, ademais. Servidor ouvido em condição diversa da testemunhal. Nulidade processual inexistente. Mandado de segurança denegado. Interpretação dos arts. 143, 145, II, 146, 148, 151, II, 154, 156 e 159, caput e § 2º, todos da Lei federal nº 8.112/90. A estrita reverência aos princípios do contraditório e da ampla defesa só é exigida, como requisito essencial de validez, assim no processo administrativo disciplinar, como na sindicância especial que lhe faz as vezes como procedimento ordenado à aplicação daquelas duas penas mais brandas, que são a advertência e a suspensão por prazo não superior a trinta dias. Nunca, na sindicância que funcione apenas como investigação preliminar tendente a coligir, de maneira inquisitorial, elementos bastantes à imputação de falta ao servidor, em processo disciplinar subseqüente.”
(MS 22791, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2003, DJ 19-12-2003 PP-00090  EMENT VOL-02137-02 PP-00308 - grifos acrescidos)

Na mesma direção, confira-se precedente do STJ: 

“Noutro norte, quanto à ventilada ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa, cumpre ressaltar que, na condição de procedimento preparatório de PAD, de natureza inquisitiva, a Reclamação Disciplinar prescinde, conforme jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, da estrita observância de tais garantias constitucionais, dispensando-se inclusive a presença do investigado. 
Com efeito, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em sindicância instaurada com caráter meramente investigatório (inquisitorial) ou preparatório de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) - é dizer, aquela que visa a apurar a ocorrência de infrações administrativas sem estar dirigida, desde logo, à aplicação de sanção ao servidor público -, é prescindível a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, dispensando-se a presença do investigado’ (STJ –AgInt nos EDcl no RMS 59.909/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 14.09.2020). (grifos acrescidos)

Conforme se verifica, as questões aqui discutidas foram amplamente analisadas pelo CNMP (eDOC nº 9), não se identificando qualquer ato manifestamente ilegal, abusivo ou teratológico por parte do Conselho.

Portanto, resta inviável o controle jurisdicional pretendido, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não é instância revisora de decisões administrativas tomadas pelo CNMP no exercício regular de suas atribuições constitucionais. 

Diante desses argumentos, não identifico qualquer fundamento que justifique a revisão da decisão proferida pelo CNMP, a qual se encontra em plena conformidade com suas competências constitucionais  (art. 130-A, § 2º, III, da CF/88). Com efeito, é imperativo adotar uma postura de deferência em relação aos órgãos autônomos especializados, sobretudo àqueles aos quais a Constituição Federal outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias, como é o caso do CNJ e do CNMP.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. Custas pelo impetrante.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente